Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FUNÇÃO DO NOTEBOOK QUE NÃO IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO APARELHO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00)
1. Restou comprovado que o produto adquirido em 16/7/2021 apresentou vício, com falha na ativação do recurso “backlight” do teclado; aberta a ordem de serviço, em 3/9/2021, foi atestada a necessidade de troca de peça central, placa-mãe, em 19/10/2021, e só realizada a troca em 29/1/2022 (ID 118373826). O consumidor ficou sem acesso à função mencionada por mais de quatro meses, por falha da empresa Recorrente.
2. Frisa-se a quantidade de tentativas de contatos e solicitações pelo consumidor, tanto por e-mail quanto por telefone, por mais de 40 (quarenta) vezes (ID 112755450), a fim de resolver o vício do produto.
3. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
4. É adequada a fixação de dano moral em razão dos diversos contatos infrutíferos a fim de resolver o vício, sendo frustrada a legítima expectativa do consumidor, o que causou desnecessária perda de tempo útil do Recorrido.
5. O Recorrido foi prejudicado apenas no tocante ao desvio produtivo, pois não houve impedimento de uso de um bem essencial, mas apenas de uma função do aparelho, a luz "backlight" do teclado, devendo ser indenizado apenas pelo demasiado tempo perdido para a resolução do seu problema, já que era possível a utilização do notebook, de maneira que o valor constante na sentença (R$ 5.000,00) deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedente desta Turma: acórdão n.o 1361935.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização pelos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente vencido.